Tribunal: TJBA
Processo: 8064383-93.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8064383-93.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DO CARMO MATOS CARDOSO Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA COM DIREITO À PARIDADE. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). NATUREZA GERAL. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. REGIME DE SUBSÍDIO. INCOMPATIBILIDADE AFASTADA NA HIPÓTESE DE PARIDADE. DIFERENÇAS DEVIDAS DESDE A IMPETRAÇÃO, COM ATUALIZAÇÃO PELA SELIC (EC 113/2021). PAGAMENTO POR PRECATÓRIO/RPV. HONORÁRIOS INDEVIDOS. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por professora estadual aposentada (inatividade em 26.04.1996; ingresso em 01.07.1985) contra omissão do Secretário de Administração do Estado da Bahia quanto à implementação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC nos proventos, pleiteando sua inclusão no percentual de 31,18% (Lei Est. nº 10.962/2008, art. 3º), com reflexos e diferenças a partir da impetração; justiça gratuita deferida; defesa do Estado sustenta regime de subsídio (Lei nº 12.578/2012) e vedação do art. 39, § 4º, da CF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a GEAC possui natureza de vantagem geral extensível a inativos com direito à paridade; (ii) estabelecer se o regime de subsídio impede a consideração da GEAC nos proventos de aposentados com paridade; (iii) determinar o termo inicial, o índice de atualização e a forma de pagamento das diferenças. III. RAZÕES DE DECIDIR A Impetrante, aposentada antes da EC nº 41/2003 e abrangida pelas regras de transição (EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 47/2005, art. 3º; Lei Est. nº 11.357/2009, art. 35), faz jus à paridade, impondo a extensão das vantagens gerais concedidas aos ativos. A GEAC é gratificação de caráter geral, instituída pela legislação estadual (Lei Est. nº 6.870/1995; Lei Est. nº 8.261/2002, arts. 65, 65-A e 65-B; Leis Est. nº 7.250/1998, nº 13.188/2014 e nº 14.187/2020), cuja concessão decorre de atribuições típicas do cargo de Professor, sendo reconhecida por esta Corte no MS nº 8010018-65.2019.8.05.0000. A jurisprudência do STF (RE 596.692/MT – Tema 139; RE 590.260/SP) firma que vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral são extensíveis aos inativos com paridade; a Reclamação 36.266/BA afasta violação à SV 37 em hipótese correlata, reforçando a extensão da GEAC. O regime de subsídio (Lei nº 12.578/2012) não suprime a paridade nem autoriza desconsiderar vantagem geral devida aos ativos; o art. 39, § 4º, da CF veda o fracionamento em rubricas, mas não afasta o dever de assegurar, no montante do provento, a equivalência decorrente da paridade, incumbindo ao Estado demonstrar a efetiva incorporação, ônus não satisfeito nos autos. A ausência de comprovação específica de que o subsídio da Impetrante já contempla a GEAC no percentual devido caracteriza ilegalidade omissiva, ensejando a ordem para ajustar os proventos. As diferenças são devidas desde a impetração do writ (Súmula 271/STF), com atualização e juros pela taxa SELIC, uma única vez, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021. A quitação de valores em favor de servidor deve observar o regime constitucional de precatórios/RPV (RE 889.173-RG/MS – Tema 831), não se aplicando pagamento por folha suplementar nem o Tema 45 ao aspecto pecuniário. Em mandado de segurança não são devidos honorários advocatícios (Lei nº 12.016/2009, art. 25). IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança parcialmente concedida. Tese de julgamento: 1. A GEAC possui natureza de vantagem geral e se estende a inativos com direito à paridade. 2. O regime de subsídio não afasta a paridade e impõe que o valor do provento reflita as vantagens gerais concedidas aos ativos. 3. As diferenças decorrentes da implementação da GEAC são devidas desde a impetração, com atualização e juros pela taxa SELIC (EC 113/2021). 4. A satisfação pecuniária observará o regime de precatórios/RPV. 5. Em mandado de segurança não há condenação em honorários advocatícios. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX, e art. 39, § 4º; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 47/2005, art. 3º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 25; CPC, art. 937, VI; Lei Est. BA nº 6.870/1995; Lei Est. BA nº 7.250/1998; Lei Est. BA nº 8.261/2002, arts. 65, 65-A e 65-B; Lei Est. BA nº 10.962/2008, art. 3º; Lei Est. BA nº 11.357/2009, art. 35; Lei Est. BA nº 13.188/2014; Lei Est. BA nº 14.187/2020; Lei Est. BA nº 12.578/2012; Súmula 271/STF. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8010018-65.2019.8.05.0000, Rel. Desa. Telma Laura Silva Britto; STF, RE 596.692/MT (Tema 139); STF, RE 590.260/SP; STF, Rcl nº 36.266/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, RE 600.677 AgR; STF, ADI 3.834; STF, RE 889.173-RG/MS (Tema 831); STF, RE 573.872 (Tema 45). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8064383-93.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante MARIA DO CARMO MATOS CARDOSO e como apelada . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora